Tribunal: STF
Processo: ARE 1058196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, (eDOC 3, p. 191): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇO DE ADVOCACIA - CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIOLAÇÃO À LEI 8.666/93. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A contratação de advogado ou escritório de advocacia com notória especialização, pelo Município, mediante inexigibilidade de licitação, não é considerada ato de improbidade administrativa, na medida em que se comprova a necessidade para a Administração e interesse público, mormente ausente demonstração de prejuízo. "As sanções da Lei 8.429/92 só podem ser aplicadas em casos de comprovado dolo, má-fé ou desonestidade do agente público, capaz de caracterizar a improbidade administrativa; caso contrário, não ocorrerá o ilícito previsto na lei." (TJMG - Apelação Cível 1.0334.03.002875-0/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/01/2011, publicação da súmula em 04/02/2011)” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, XXI, e § 4º , da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a conduta de efetuar contratação sem observância estrita ao regramento que rege a espécie afronta não só a Lei nº 8666/93 como também o princípio constitucional insculpido no artigo 37, XXI, da Carta da República (eDOC 3, p. 256).



    Determinei o retomo dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao tema 309 da RG. (eDOC 30). 



    Posteriormente, os autos foram sobrestados em razão da similitude com a ADC 45. (eDOCs 11 e 23).



    O Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG determinou o retorno dos autos para análise do recurso em razão da decisão de extinção do processo relativo à ADC 45 (eDOC 42). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, em consulta processual, verifica-se que a ADC 45 foi julgada prejudicada (DJe 30.09.2024 com trânsito em julgado em 23.10.2024).



    Quanto às questões remanescentes, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para afastar o ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1521894 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.04.2025)



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 5º, CAPUT, LVI e LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, caput, LVI e LV e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos elementos de prova dos autos e demais procedimentos previstos na Lei 8.429/1992 e nos diversos dispositivos do CPC, apontados no apelo extremo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1439884 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2025).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente